Tribunal: TJDFT
Processo: 0752592-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO DIREITO DE ADULTO SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO ESQUERDO DE ADULTO SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO; DENSITOMETRIA ÓSSEA – RADIODIAGNÓSTICO E MAMOGRAFIA BILATERAL”. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS PARA CUMPRIMENTO. PRIORIDADE CLÍNICA - CATEGORIA AMARELO. IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR EMERGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA O FIM DE JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA JUDICIÁRIA NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora demandante/recorrente (atuais sessenta e um anos de idade) para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, imediatamente, os exames de “RM DE JOELHO D ADULTO S/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO; RM DE JOELHO E ADULTO S/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO; DENSIOMETRIA ÓSSEA - RADIODIAGNOSTICO; MAMOGRAFIA BILATERAL” em qualquer hospital da rede particular em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente/demandante, com quadro de “osteoporose sem fratura patológica”, que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que a decisão que apenas determina que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. No mais, acrescenta que se o magistrado decide que deve ser observado o critério de regulação, sem nenhum prazo para o cumprimento da obrigação do réu fornecer o procedimento médico à parte autora, esta permanecerá em total incerteza temporal de quando receberá o atendimento, assim como impossibilitado de recorrer a instrumentos para busca de possíveis alternativas no caso de recalcitrância do réu, como o sequestro de verbas para a realização do atendimento na rede privada de saúde.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção. Aliás, as informações prestadas pelo Distrito Federal indicam que [...] no momento, há vagas de realização de Ressonância Magnética em todas as unidades contratadas pela SES/DF, para Mamografia no HOSPITAL REGIONA DO GAMA - HRG, HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA - HRSM e CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DA MULHER - CESMU (ASA SUL ENTRE QUADRAS 514/515) e Densitometria Óssea sem vagas [...] No momento, estão sendo agendados os pacientes inseridos em 02/08/2022 para Densitometria óssea, 20/01/2022 para Ressonância Magnética e 02/05/2022 para Mamografia, na mesma prioridade clínica (id 41952854 – p.12).
VI. Nesse contexto, a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora (a demandante foi ali inserida em 1o.9.2022, sob a classificação amarelo urgência), implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem diversas pessoas em situação similar à da requerente (mais bem classificadas) e algumas aguardando procedimento com maior urgência (risco vermelho).
VII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar emergência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).